Tribunal: TJDFT
Processo: 0745726-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0745726-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO FERNANDES DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime o réu/embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração em que se busca efeitos infringentes e a título de prequestionamento. Brasília, 7 de junho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator